Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-61.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002984-61.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (APELADO), CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (APELADO), COORDENADOR CHEFE DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-E. EXIGÊNCIA DE ICMS DIFERIDO DE OPERAÇÕES PRETÉRITAS SEM CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por empresa incluída em Regime Cautelar Administrativo, que resultou na suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em razão de suposta inadimplência de ICMS diferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a legalidade da suspensão do credenciamento para emissão de NF-e como medida coercitiva para assegurar o recolhimento de tributo não definitivamente constituído;
(ii) a legitimidade da exigência de recolhimento imediato de ICMS diferido relativo a operações pretéritas, como condição para liberação da atividade empresarial, sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Regime Cautelar Administrativo, previsto no artigo 916 do RICMS/MT, seja instrumento legítimo de fiscalização, sua aplicação deve observar o devido processo legal, especialmente quando implicar restrições ao exercício da atividade econômica.
4. A exigência de recolhimento imediato do ICMS diferido de operações passadas, sem instauração de processo administrativo fiscal, constitui afronta à legalidade, ao contraditório e à ampla defesa.
5. A suspensão do credenciamento para emissão de NF-e, condicionada ao recolhimento do tributo, configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STF.
6. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, não podendo utilizar medidas indiretas de coerção que resultem na paralisação das atividades da empresa contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), como meio de compelir o pagamento de tributo não definitivamente constituído, configura sanção política inconstitucional."
"2. A exigência de recolhimento imediato de ICMS diferido relativo a operações pretéritas, sem prévia constituição do crédito tributário por meio de processo administrativo fiscal regular, viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da livre iniciativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, XIII e LXIX; 170; RICMS/MT, art. 916; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 7o, II, e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07/02/2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Superintendente do Setor Fiscal e Monitoramento da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso – SUCOM, do Coordenador de Monitoramento Eletrônico – CMTE e do Secretário Adjunto da Receita Pública – SARP, concedeu a ordem vindicada.

Nas razões recursais, o Apelante, inicialmente, discorre acerca do Regime Cautelar Administrativo, afirmando que o instituto confere à Administração Tributária poderes para fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais, prevenir a evasão de tributos, instituir regimes especiais de controle e adotar medidas cautelares voltadas a assegurar a efetividade da arrecadação.

Destaca que a medida não altera a incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
, limitando-se a antecipar o prazo de recolhimento, como forma de garantir a integridade do sistema arrecadatório.

No tocante ao quadro fático, o Recorrente relata que, entre 1o/03/2024 e 15/07/2024, a Recorrida adquiriu aproximadamente 980.640 kg de caroço de algodão, no valor de R$ 800.052,30, por meio de 21 notas fiscais de entrada interna sem destaque de ICMS em razão de diferimento. No mesmo período, teria emitido 20 notas fiscais de saída, com CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) 6.151 e 6.152 (transferência de produção do estabelecimento), totalizando cerca de R$ 708.066,68.

Argumenta que, havendo transferência interestadual, ocorre interrupção do diferimento, recaindo sobre a remetente o dever de recolher o ICMS antes diferido relativo às aquisições, na forma do RICMS/MT (Anexo VII, art. 580, II-B, e art. 583, II) e da Portaria n. 039/2024, que disciplina a apuração do imposto diferido a ser recolhido na hipótese.

Informa que o montante não recolhido no período alcança aproximadamente R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Aduz que, diante das inconsistências detectadas em monitoramento, a empresa, ora Recorrida, foi notificada pela SEFAZ/MT em 16/07/2024, com prazo de cerca de 30 dias para autorregularização do ICMS antes diferido, nos termos da Portaria n. 137/2021.

Afirma que a Apelada não apresentou defesa administrativa nem justificativa no prazo e que, apenas após o decurso desse lapso, em 13/08/2024, foi determinada a inclusão em Medida Administrativa Cautelar, com base no artigo 916, § 2o, IV, do RICMS/MT. Com isso, sustenta inexistir qualquer vício formal ou cerceamento de defesa, pois houve prévia notificação e oportunidade de manifestação antes da adoção da medida.

Destaca que não houve bloqueio da atividade econômica da Recorrida, mas substituição da emissão de NF-e (Nota Fiscal eletrônica) por Nota Fiscal Avulsa e que o próprio § 6o do artigo 916 do RICMS/MT permite, mediante requerimento e cumprimento de condições, a continuidade da emissão de NF-e e CT-e, de modo que a medida não paralisa as operações, apenas assegura o adimplemento do tributo nas saídas subsequentes.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para denegar a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 305947362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 312004879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado
no relatório, Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo o Estado de Mato Grosso,
contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica, M.B. Bonetti & Cia Ltda., impetrou o Mandado de Segurança, contra ato atribuído ao Superintendente do Setor Fiscal e Monitoramento da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso – SUCOM, ao Coordenador de Monitoramento Eletrônico – CMTE e ao Secretário Adjunto da Receita Pública – SARP.

Narrou, na inicial, que em 16/07/2024, recebeu notificação fiscal apontando suposto débito de ICMS em razão da comercialização de caroço de algodão entre março e agosto do mesmo ano. Posteriormente, em 13/08/2024, foi novamente notificada, desta vez para ciência de sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo, sendo-lhe aplicadas diversas penalidades, dentre elas a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e CT-e.

Asseverou que os únicos documentos existentes nos autos administrativos são as notificações recebidas, não havendo auto de infração nem instauração de processo administrativo, o que revela a inexistência de débito tributário regularmente constituído.

Argumentou que a inclusão no regime cautelar fundamentou-se em dispositivos da Lei Estadual n. 7.098/1998, do RICMS/MT e de portarias da SEFAZ, mas aplicada de forma a inviabilizar suas atividades sem observância do devido processo legal.

Defendeu que as medidas adotadas configuram sanção política, pois têm caráter coercitivo e buscam compelir o contribuinte ao pagamento de tributo ainda não constituído definitivamente, em afronta à jurisprudência consolidada do STF e aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício da atividade econômica, da reserva legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que, além de ilegais, as restrições impostas possuem natureza confiscatória, na medida em que condicionam a continuidade da atividade empresarial ao recolhimento imediato de tributo não formalmente constituído.

Ressaltou que o correto seria a instauração de processo administrativo fiscal, com lavratura de auto de infração e possibilidade de defesa, e não a imposição direta de penalidades restritivas.

Acentuou que eventual substituição da NF-e por documentos fiscais avulsos com recolhimento integral do ICMS destacado não é solução viável, pois elimina o aproveitamento de créditos e inviabiliza a competitividade comercial.

O Julgador singular concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por M. B. BONETTI & CIA. LTDA. para DECLARAR a nulidade da sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo e, via de consequência, de todas as penalidades aplicadas em razão dessa circunstância.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil2.

ISENTA, a impetrante, de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual3 e Súmulas nso 512/STF4 e 105/STJ5.

INTIMEM-SE as autoridades coatoras e o ente público interessado, dando-lhes ciência do inteiro teor da sentença, ex vi do art. 13, da Lei no 12.016/20096.

Findo o prazo para a interposição de recurso voluntário, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, a teor do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/20097. [...].
”.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

De início, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5o - (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A controvérsia em exame consiste em verificar a legalidade da inclusão da empresa Apelada no Regime Cautelar Administrativo, medida que culminou não apenas na suspensão de seus credenciamentos para emissão de documentos fiscais eletrônicos, em especial a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, mas também na exigência de recolhimento do ICMS diferido referentes a operações pretéritas.

De início, cumpre assinalar que a aplicação do Regime Cautelar Administrativo encontra amparo no artigo 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), constituindo instrumento destinado a assegurar o cumprimento das obrigações tributárias, desde que respeitado o devido processo legal e garantida a notificação prévia do contribuinte.

Esta Corte, inclusive, já reconheceu a legitimidade da sistemática que exige o recolhimento antecipado do imposto, pois tal providência não altera a regra matriz de incidência do ICMS, apenas antecipa o seu momento de pagamento, constituindo-se em mecanismo legítimo de fiscalização e garantia da arrecadação.

Todavia, no caso dos autos, não se trata apenas da imposição de regime especial com recolhimento antecipado do tributo. Além dessa obrigação, a Administração Tributária aplicou penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS/MT, consistente na suspensão da emissão da NF-e e de outros documentos fiscais eletrônicos, substituídos por documentos avulsos
condicionados ao recolhimento imediato do imposto
. Essa restrição ultrapassa os limites da legalidade administrativa e transforma-se em verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, embora o Estado detenha o poder de polícia para impor regimes especiais aos contribuintes inadimplentes, visando assegurar a arrecadação tributária, não pode utilizar meios que inviabilizem o exercício da atividade econômica.

Nessa linha, tem-se firmado o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). IMPOSIÇÃO DE REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para suspender medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que resultou na suspensão do credenciamento da agravante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), dentre outras medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa; e, (ii) se a suspensão de NF-e como sanção política para cobrança de tributos fere os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do regime cautelar administrativo encontra respaldo no art. 916 do RICMS/MT e visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais, desde que respeitado o devido processo legal e assegurada a notificação prévia do contribuinte.

4. A Administração Pública dispõe de meios adequados para a cobrança de tributos, como a execução fiscal, sendo vedado o uso de sanções que impeçam o regular funcionamento da atividade empresarial.

5. Embora seja possível a imposição de medidas administrativas para assegurar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e excede os limites legais da fiscalização.

6. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, como meio coercitivo, configura sanção política incompatível com os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (arts. 1o, IV, e 170 da CF/1988). Precedentes do STF corroboram tal inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para restabelecer o credenciamento da agravante para emissão de NF-e, mantendo-se o regime cautelar administrativo nas demais condições.

Tese de julgamento: “
A suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva de cobrança de tributos é inconstitucional, por configurar sanção política que viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica
.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, 5o, XIII, e 170; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 08/10/2024

(N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para permitir à empresa impetrante a continuidade da emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), mantendo as demais medidas cautelares eventualmente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da medida cautelar administrativa imposta à impetrante, que resultou na suspensão da autorização para emissão de NF-e; e (ii) se essa suspensão caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem natureza devolutiva restrita, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. A Administração Pública pode adotar medidas cautelares administrativas para assegurar a regularidade fiscal dos contribuintes, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. A suspensão da autorização para emissão de NF-e, utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos, pode configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da jurisprudência do STF e das súmulas 70 e 547 da Corte.

6. A probabilidade do direito se evidencia no entendimento consolidado de que a restrição à emissão de NF-e compromete o livre exercício da atividade econômica, especialmente quando não há prévio processo administrativo que assegure a ampla defesa.

7. O perigo de dano está presente, pois a negativa de autorização para emissão de NF-e inviabiliza as atividades empresariais da impetrante, que atua no comércio de produtos perecíveis, gerando risco de prejuízos irreparáveis.

8. A decisão agravada se mostra adequada ao limitar-se a garantir a continuidade da emissão de NF-e, sem afastar integralmente as demais medidas cautelares impostas pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como medida coercitiva para cobrança de tributos pode configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

2. A restrição à emissão de NF-e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa viola os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos arts. 1o, IV, e 170 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, 5o, XIII, e 170; RICMS/MT, arts. 915 e 916; CPC, art. 998; Lei no 12.016/2009, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70 e 547; TJMT, N.U 1016340-19.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023, DJE 31/10/2023; TJMT, N.U 1007755-41.2024.8.11.0000, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025. (N.U 1034371-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Conclui-se, assim, que a proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas não apenas compromete a continuidade dos negócios da empresa, como impede a circulação regular de mercadorias, afetando diretamente sua competitividade no mercado. Trata-se, portanto, de medida coercitiva para compelir o pagamento de tributo supostamente devido, sem que tenha havido prévia constituição definitiva do crédito tributário.

Ora, a Administração Pública dispõe de instrumentos próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, como a lavratura de auto de infração e, posteriormente, a execução fiscal, não podendo substituir tais meios pelo uso de restrições que impedem a atividade empresarial.

A simples notificação para pagamento, desacompanhada de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, não se presta a legitimar a adoção de providências tão gravosas como a paralisação do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Resolução n. 07/2008-SARP, que regulamenta a aplicação do regime cautelar, não contempla como efeito a imposição de obrigação de recolhimento do ICMS diferido de operações pretéritas sob pena de bloqueio de emissão de NF-e, como ocorreu no caso em análise. A extrapolação dos limites normativos, associada à ausência de procedimento administrativo regular, acentua o vício da medida aplicada.

Assim, ainda que se reconheça a validade em abstrato do Regime Cautelar Administrativo como mecanismo de fiscalização, a forma como foi aplicado ao caso concreto não pode ser admitida, pois extrapolou os limites da legalidade e da proporcionalidade, comprometendo de maneira indevida o exercício da atividade econômica da empresa Apelada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

À vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025